Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-52.2021.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000126-52.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEREIDE PEREIRA LICERAS - CPF: 003.293.501-37 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. CONSULTORA DE COSMÉTICOS REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL SUPOSTAMENTE REFERENTE À COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS INDICADAS NA NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é o julgamento de procedência para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a parte ré em danos morais.

3. Diante da negativa da consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Não comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal, não há prova satisfatória da dívida que deu ensejo à negativação da suposta devedora.

5. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, tendo a reclamante formulado pedido e não efetuado pagamento.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual com a Natura Cosméticos S/A, sustenta ter sido vítima de fraude. Requer seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que a reclamante se tornou uma Consultora Natura, mediante preenchimento e subscrição da competente “Ficha Cadastral”, submetida à aprovação da Natura, tendo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas.

Assevera que a reclamante comprou produtos cosméticos, pelo sistema de venda direta, não efetuando o pagamento do débito. Para comprovar suas alegações juntou

Nota fiscal (Id. 125779289 e 125779290),
prints
de telas sistêmicas com informações de dados cadastrais, histórico de pedidos realizados e débitos pendentes de pagamento (Id. 125779294 e 125779295), carta de notificação de cessão, datada de 02/01/2017 (id. 125779293) e
termos de cessão genéricos, posto que contam apenas a identificação da parte, número do contrato e sem a identificação do valor da dívida cedida (Id. 125779296 e125779297).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que em 30/01/2018 a reclamada inscreveu o nome da reclamante, por supostos débitos nos valores de R$318,80 (trezentos e dezoito reais e oitenta centavos) e R$340,90(trezentos e quarenta reais e noventa centavos), respectivamente. Do extrato acostado aos autos pela reclamante verifica-se que os débitos possuem como referência os números “16136797072” e “16127081632”, sem qualquer outro dado de identificação complementar (Id. 125779276 – fl. 8).

A esse respeito, saliente-se que as Notas Fiscais apresentadas possuem os valores de R$ 299,85 (duzentos e noventa nove reais e oitenta e cinto centavos) e R$318,65 (trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), respectivamente. Aliado a isso, as numerações das notas fiscais divergem das informadas no extrato de negativação, a saber: Nota Fiscal no 013.295.721– R$ 299,85 -Id. 125779289 e Nota Fiscal no 013.170.822– R$318,65 - Id. 125779290.

Ademais, as Notas Fiscais acostadas, em tese, demonstram a aquisição de produtos da Natura S.A pela reclamante, contudo, não há provas da entrega dos respectivos produtos a consumidora, especialmente, porque o espaço destinado ao recebimento da mercadoria está apócrifo. Aliado a isso, a empresa reclamada não acostou nenhum documento em que consta o aceite do consumidor ou qualquer outra prova de recebimento mercadorias pela suposta destinatária ou por qualquer outra pessoa que as tenha recebido no endereço indicado na respectiva nota fiscal.

Desse modo, diante da ausência de comprovantes de entrega das aludidas mercadorias, bem como, da ausência das notas fiscais referentes aos valores negativados, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSULTORA DE COSMÉTICOS REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE REFERENTE À COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS INDICADAS NA NOTA FISCAL – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INVÁLIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA INCABÍVEL EM RAZÃO DA PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SÚMULA No 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – LEGÍTIMO DIREITO AO QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do credor comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e a causa subjacente à inscrição de nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Não comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal, não há prova satisfatória da dívida que deu ensejo à negativação da suposta devedora. 3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ. 5. Nos termos do §3o do art. 98 do CPC, vencido “o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

(TJ-MT 10060885820178110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento:23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

Desta feita, o conjunto probatório não comprova a relação contratual entre as partes, sequer a efetiva entrega dos produtos supostamente comercializados entre o consumidor e a empresa cedente, ante a fragilidade e unilateralidade das provas acostadas aos autos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de anotações preexistente da reclamante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$

8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível os débitos
sub judice
nos valores de R$318,80 (trezentos e dezoito reais e oitenta centavos) e R$340,90(trezentos e quarenta reais e noventa centavos), respectivamente;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022